Tribunal: TJDFT
Processo: 0722054-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante noticiado pela agravante na derradeira peça que colacionara aos autos[1], o pedido que formulara, objeto do inconformismo manifestado no vertente agravo de instrumento, fora deferido após a formulação de contestação por parte da agravada, restando deferida a tutela de urgência que postulara. Assim, o deferimento da tutela de urgência postulada repercute, pois, no vertente, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, pois obtida a prestação almejada e que não havia sido, ainda, objeto de decisão, restando a inconformidade manifestada pela agravante irreversivelmente superada e prejudicada. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao agravo interno manejado pela agravante em face da decisão que negara trânsito ao recurso que originalmente formulara. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 19 de março de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 14715323.